Tribunal: TJDFT
Processo: 0721253-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em ação cominatória, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde do Autor, em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais); e determinar o imediato agendamento da quimioterapia (tratamento com pemetrexate e pembrolizumabe), no prazo de dois dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), inicialmente limitada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Recorre a parte Ré, alegando não ter sido demonstrada a probabilidade do direito violado e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, bem como apontando a fixação de prazo desarrazoado para o cumprimento da liminar e a excessividade da multa aplicada. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para o indeferimento da tutela de urgência. É a suma da pretensão recursal. Transcrevo a r. decisão agravada: Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cumprindo à parte autora, que pugna pelo deferimento da tutela antecipada, demonstrar, de plano, que o pedido preenche os requisitos. A probabilidade do direito vindicado está presente, pois, no curso de tratamento médico não é possível o cancelamento do plano e ainda se exige notificação prévia, o que pode e certamente será verificado com mais profundidade no momento de produção de provas. O requerente demonstrou também o risco em aguardar o provimento final, consoante relatório médico de ID 158343780. Com isso, DEFIRO a tutela provisória e determino às rés que reestabeleçam o plano de saúde do autor, em 5 (cinco) dias. Fixo multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento. O prazo de cinco dias é suficiente, pois a expedição de autorizações é extremamente simples. A multa deve ser em valor elevado, pois a recusa é absolutamente indevida e vem sendo repetida em casos análogos, sendo que não será cobrada, caso ocorra o devido cumprimento. Embargos de declaração foram providos para, também, se deferir a tutela provisória e determinar o imediato agendamento da quimioterapia (tratamento com pemetrexate e pembrolizumabe), no prazo de dois dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), inicialmente limitada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em caso de descumprimento. O MM. Juiz, acertadamente, deferiu a tutela requerida para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde, dada a existência de tratamento médico em curso, na esteira do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo no sentido de que: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida” (Tema 1082 do STJ). Ademais, o Autor demonstra ter havido pagamento de todas as parcelas do plano de saúde que estavam atrasadas. Por seu turno, a urgência da medida em favor da parte Autora se sobressai aos interesses meramente patrimoniais da Ré. Quanto às astreintes fixadas, não há decisão judicial acerca do seu valor final, muito menos procedimento inaugurado visando a sua execução, o que afasta, igualmente, a urgência da medida. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, devendo-se prosseguir em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 11 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator